Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710020-79.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIANO MARTINS RODRIGUES APELADO: FATIMA SOLANGE PAIVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por VALERIANO MARTINS RODRIGUES contra a r. sentença de ID 29073515, prolatada no bojo desta ação monitória ajuizada por sua genitora FATIMA SOLANGE PAIVA RODRIGUES, em que o d. juízo sentenciante julgou procedente em parte os embargos formulados pela parte embargante, ora apelante, condenando-a ao pagamento de R$ 259.984,91 [duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos], constituindo o documento em título executivo judicial, apto a deflagrar a fase de cumprimento de sentença. Por fim, em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela autora/apelada, o d. juiz de origem condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 29073519), o réu/apelante alega que a autora, em audiência, confirmou que “só quer receber o que é seu”, não se importando que seja descontado o que seu filho teve de gastos. Afirma que houve plena confirmação, pela autora, dos gastos afirmados pelo réu em contestação, bem como da doação aos filhos. Requer, destarte, a reforma da r. sentença, a fim de que a ação monitória seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteia pela dedução de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes aos gastos com o registro do imóvel e com a mudança. Pugna, ainda, pelo afastamento da correção monetária e juros de mora ou que a referida correção incida a partir do ajuizamento da ação. Preparo regular aos IDs 29073520 e 29073521. Contrarrazões ao ID 29073526, em que a autora/apelada pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, verifica-se que a apelação não preenche pressuposto de admissibilidade consubstanciado na observância do disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o recorrente não impugnou especificamente as razões postas na sentença, insurgindo-se de forma genérica. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni (2018), “o art. 1.010, II e III, CPC, impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais”. Ademais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (2020), em seus ensinamentos acerca das incumbências do Relator no juízo de admissibilidade (artigo 932 do Código de Processo Civil), assim explanam sobre o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida: É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. In casu, na r. sentença de ID 29073515, o d. juízo de origem, com fundamento no artigo 541 do Código Civil, consignou que o contrato de doação da quantia de R$ 260.000,00 [duzentos e sessenta mil reais], embora classificado como bem móvel, não pode ser considerado de pequeno valor, tornando o contrato solene e necessitando, portanto, de escritura pública ou instrumento particular. Salientou, ainda, que inexiste nos autos algum desses dois documentos, o que torna a suposta doação, alegada pelo réu/apelante, inválida e desprovida de prova. A propósito: (...) Pois bem, no caso dos autos o embargante alega que o dinheiro restante do dinheiro, após a dedução dos pagamentos em razão dos negócios jurídicos celebrados, foi doado aos filhos da requerente, tanto que viabilizou a divisão entre eles. No entanto, nos termos do que dispõe o ordenamento jurídico contratual o contrato de doação de uma quantia de R$ R$ 260.000,00 [duzentos e sessenta mil reais], embora classificado como bem móvel, não pode ser considerado de pequeno valor. Diante disso, o contrato passa a ser solene, necessitando de escritura pública ou instrumento particular. Ora, não há nos autos nenhum desses dois documentos, o que torna a doação alegada pelo embargante, além de inválida desprovida de prova. (...) Em suas razões recursais, contudo, no que tange à mencionada doação, o apelante se limita a afirmar, genericamente, que “a parte autora também confessa a doação, uma vez que afirma que as faculdades dos netos maiores (João Gustavo – filho de Gustavo e Lara – filha de Jorgiana) é paga pelo Valeriano com o dinheiro dela e que ela sustenta o neto menor (filho de Gustavo).” Ora, os motivos declinados pelo recorrente para reformar a r. sentença limitaram-se à menção de que a doação restou provada através da confissão da parte autora/apelada. O apelante não rebateu as razões de decidir do julgador, que expressamente pontuou a imprescindibilidade de escritura pública ou instrumento particular para provar e validar a suposta doação. Verifica-se, pois, que a argumentação tecida se mostra divorciada dos fundamentos da sentença. Outrossim, atinente aos gastos tidos pelo réu/apelante, o r. decisum guerreado enfatizou que “quanto às despesas que alega ter feito, apenas comprova uma de R$ 15,09 [quinze reais e nove centavos], conforme id. 69522149 – Pág. 49. Tal valor deve ser abatido de sua condenação.” E, o réu/apelante, de forma ampla e genérica alegou que: (...) a autora em sede de audiência confirma que só quer receber o que é seu e que não importa que seja descontado o que seu filho teve de gastos, ou seja, s.m.j, há a plena confirmação dos gastos afirmados pelo réu em Sede de Contestação, observe-se: “ que se ele quiser cobrar não irá fazer questão” “ se o senhor quiser tirar pode tirar o dele”, ID n.o 90944962, 00:00:04. Compulsando os autos, percebe-se que, neste ponto, mais uma vez o réu/apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Aliás, se restringiu a aduzir que houve confissão da autora, o que se presumiu em face de meras afirmações por ela dita em audiência. A bem da verdade, não se denota, pelas simples transcrições contidas nas razões do apelo, qualquer confissão, mormente porque, nas próprias contrarrazões recursais, a apelada pugna justamente pela manutenção da sentença combatida. Por fim, em relação aos pedidos alternativos de afastamento da correção monetária e de juros de mora ou de sua incidência somente a partir do ajuizamento da ação, pleiteados apenas no tópico dos pedidos, sem qualquer fundamentação, sequer merecem análise, já que ausentes as razões de fato ou de direito que justifique reforma do decisum (artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Conclui-se, portanto, que a matéria posta no apelo não guarda pertinência com a fundamentação da r. sentença, além de se tratar de alegações vagas e genéricas, o que revela clara afronta ao princípio da dialeticidade, não se prestando a combater o que foi decidido na instância originária. Confira-se o entendimento desta Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal 1.2. Verdade que "Reproduzir os argumentos da contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade" (Acórdão 1312558, 07200488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, no caso, não rebatidos no recurso os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas. Ou seja, mera reprodução de argumentos da contestação, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1363312, 07193679620208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJDFT, Acórdão n.1180134, 07017368020188070011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Face ao exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora